Tribunal: TJSP
Processo: 1051074-77.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. QUINQUÊNIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Pretensão do autor de recálculo do adicional por tempo de serviço a fim de que incluído na base de cálculo o adicional de insalubridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se essa vantagem deve ser incluída na base de cálculo do

Ementa:

APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. QUINQUÊNIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Pretensão do autor de recálculo do adicional por tempo de serviço a fim de que incluído na base de cálculo o adicional de insalubridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se essa vantagem deve ser incluída na base de cálculo do quinquênio.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Adicional de insalubridade que não deve ser computado na base de cálculo desse adicional temporal. Inteligência do artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo. Sentença mantida.

IV. DISPOSITIVO
Recurso improvido.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, apelação/remessa necessária 1026193-08.2017.8.26.0562, 3a Câm. de Direito Público, Rel. Des. Kleber Leyser de Aquino, j. 26.2 2019; Embargos de declaração 1011432-10.2018.8.26.0053/50000, Rel. Des. José Luiz Gavião de Almeida, j. 11.2.2021; Apelações 1005804-53.2023.8.26.0477, Rel. Des. Paola Lorena, 3a Câm. de Direito Público, j. 13.10.2025; 1005023-22.2019.8.26.0590, Rel. Des. Maria Olívia Alves, 6a Câm. de Direito Público, j. 16.3.2021.